Tribunal: STJ
Processo: 1000976-83.2023.8.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820619 - AC (2024/0460128-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO BARBOSA SAMPAIO
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA -
AM000799
AGRAVADO
: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA JUNIOR
OUTRO NOME
: JUNIOR GALVANE BATISTA
ADVOGADO
: MELINA GONÇALVES - MT294330
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 735 do STF.
2. A parte agravante alega a necessidade de afastar a Súmula n. 735 do STF,
argumentando que a decisão liminar foi confirmada pelo Tribunal de origem e
possui conteúdo coercitivo e caráter estabilizante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão liminar de reintegração
de posse, baseada em cognição sumária e juízo de verossimilhança, pode ser objeto
de recurso especial, considerando a aplicação da Súmula n. 735 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento da Corte é que, em regra, não se admite a interposição de
recurso especial para discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida
liminar, por não se tratar de decisão em única ou última instância, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 735 do STF.
5. A natureza instável da decisão liminar, que pode ou não ser confirmada em
decisão definitiva, justifica a aplicação da Súmula n. 735 do STF, não podendo ser
afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50120964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: cdaa0a7a-dde8-495f-8138-5411e8e5c473

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula n. 735 do STF é justificada em casos
de decisões liminares, devido à sua natureza instável e possibilidade de não
confirmação em decisão definitiva".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 735 do STF.
STJ, AgInt no REsp n. 1.343.171/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
.
24/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50120964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: cdaa0a7a-dde8-495f-8138-5411e8e5c473

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820619 - AC (2024/0460128-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO BARBOSA SAMPAIO
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA -
AM000799
AGRAVADO
: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA JUNIOR
OUTRO NOME
: JUNIOR GALVANE BATISTA
ADVOGADO
: MELINA GONÇALVES - MT294330
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 735 do STF.
2. A parte agravante alega a necessidade de afastar a Súmula n. 735 do STF,
argumentando que a decisão liminar foi confirmada pelo Tribunal de origem e
possui conteúdo coercitivo e caráter estabilizante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão liminar de reintegração
de posse, baseada em cognição sumária e juízo de verossimilhança, pode ser objeto
de recurso especial, considerando a aplicação da Súmula n. 735 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48690065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:51
Código de Controle do Documento: fc96e28f-3603-4b24-a955-816d1222c2ca

4. O entendimento da Corte é que, em regra, não se admite a interposição de
recurso especial para discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida
liminar, por não se tratar de decisão em única ou última instância, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 735 do STF.
5. A natureza instável da decisão liminar, que pode ou não ser confirmada em
decisão definitiva, justifica a aplicação da Súmula n. 735 do STF, não podendo ser
afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula n. 735 do STF é justificada em casos
de decisões liminares, devido à sua natureza instável e possibilidade de não
confirmação em decisão definitiva".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 735 do STF.
STJ, AgInt no REsp n. 1.343.171/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
.
24/8/2020
RELATÓRIO
ANTÔNIO BARBOSA SAMPAIO interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 640-642, que negou provimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência da Súmula n. 735 do STF.
A parte agravante alega a necessidade de se afastar a Súmula n. 735 do
STF, pois a decisão liminar em questão foi confirmada pelo Tribunal de origem e
"possui conteúdo coercitivo e caráter estabilizante" (fl. 651).
Requer, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 662).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48690065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:51
Código de Controle do Documento: fc96e28f-3603-4b24-a955-816d1222c2ca

VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Da análise das questões invocadas, verifica-se que a parte insurge-se
contra decisão liminar de reintegração de posse, baseada em cognição sumária e
juízo de verossimilhança.
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "em regra, não admite a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de
acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se
tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o
enunciado n. 735 da Súmula do STF" (AgInt no REsp n. 1.343.171/PR, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2020
).
26/8/2020
Desse modo, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão, a
qual pode ou não ser confirmada em decisão definitiva, mostra-se correta a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso, que não poderá ser
afastada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA48690065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/07/2025 18:22:51
Código de Controle do Documento: fc96e28f-3603-4b24-a955-816d1222c2ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.619 / AC
Número Registro: 2024/0460128-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07004627320238010011 10009768320238010000 7004627320238010011
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO BARBOSA SAMPAIO
ADVOGADO : RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - AM000799
AGRAVADO
: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA JUNIOR
OUTRO
NOME
: JUNIOR GALVANE BATISTA
ADVOGADO : MELINA GONÇALVES - MT294330
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO BARBOSA SAMPAIO
ADVOGADO : RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - AM000799
AGRAVADO
: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA JUNIOR
OUTRO
NOME
: JUNIOR GALVANE BATISTA
ADVOGADO : MELINA GONÇALVES - MT294330
TERMO
Documento eletrônico VDA50098892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 5322a9ae-75e8-4815-bad6-cdd1b1344bc4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 5322a9ae-75e8-4815-bad6-cdd1b1344bc4